Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732068-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AROLDO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em feito executório proposto em desfavor de AROLDO JOSÉ DOS SANTOS, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 99946434 - autos originais): "Indefiro o pedido de nova constrição. Ao DF para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente no caso. Termo inicial - última pesquisa negativa (2013)". Insurge-se o ente federativo exequente contra a referida decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu pedido de busca e bloqueio de eventuais ativos financeiros do devedor. Informa o Distrito Federal ter proposto a execução fiscal de origem no ano de 2001. Destaca que a última pesquisa de ativos financeiros do devedor foi realizada no ano de 2013. Assim, no ano de 2018, requereu nova pesquisa via Sistema Bacenjud, a qual fora indeferida somente por meio da decisão agravada, proferida em 13/08/2021. Nesse contexto, requer seja concedida a Tutela Recursal, de modo que seja determinada a pesquisa de eventuais ativos do executado/agravado por meio de Sistema SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originais, verifica-se que a última pesquisa de ativos do devedor fora realizada, no feito executório de origem, há mais de sete anos (ID Num. 40843917 - autos originais). Nesse sentido, fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo Distrito Federal, uma vez transcorrido prazo além do razoável, desde a última consulta nos sistemas de busca de ativos financeiros disponíveis aos credores. Nesse sentido, já entendeu a Colenda 3a Turma Cível. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. Os sistemas de pesquisa colocados à disposição do credor vieram para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor sejam realizadas pelos referidos sistemas, para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367946, 07122831320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não suficiente, fica evidenciado, também, o requisito atinente ao perigo de dano, dado que, ante à dificuldade de satisfação do crédito exequendo, decorrente de inscrições em Dívida Ativa distrital, a negativa de acesso do credor aos sistemas disponíveis para que obtenha o montante creditício, o qual possui direito, torna-se óbice que reduz muito a sua chance de alcançar a quantia certa a ser executada. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, impõe-se o deferimento do pleito liminar formulado, sem deixar de destacar que a decisão agravada mostra-se carente de fundamentação, em contrariedade às disposições do art. 11, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. (...). Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal, de modo a determinar que o Juízo a quo promova nova pesquisa de eventuais ativos financeiros do devedor fiscal via Sistema SISBAJUD. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 17:11:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora